Tribunal: TCU
Processo: 030.115/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10112/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.115/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Nielsen Aíde Gomes (CPF XXX.020.197-XX); Ana Paloma Tavares de Araújo (CPF XXX.177.794-XX); Bruno Carvalho Santos (CPF XXX.601.805-XX); Daniela de Castro Carmo (CPF XXX.709.389-XX); Francieudo Justino Rolim (CPF XXX.852.301-XX); Gilson Oliveira Reis (CPF XXX.516.792-XX); Jose Pureza de Castro Junior (CPF XXX.301.722-XX); Juliana Eymara Fernandes Barbosa Paula (CPF XXX.108.907-XX); Paulo Henrique Ribeiro de Faria (CPF XXX.164.516-XX) e Wilson Ferreira Lobo (CPF XXX.251.051-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.